Tribunal: TJES
Processo: 5005370-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005370-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIMAR LUIZ RIVA e outros

AGRAVADO: KAROLINE WOTIKOSKI SCHNEIDER LAURENZONI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO DE DIVÓRCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE. PRAZO DE SUSPENSÃO LIMITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o trâmite de Ação de Imissão de Posse em razão da existência de conexão e prejudicialidade externa com Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens, na qual se discute a inclusão do imóvel objeto da ação possessória no acervo patrimonial do casal. Os agravantes alegam ter adquirido legitimamente o imóvel de terceiro, ex-cônjuge da agravada, e impugnam a suspensão do feito, sustentando ausência de prova da união estável anterior ao casamento e boa-fé na aquisição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da Ação de Imissão de Posse em razão de prejudicialidade externa decorrente da Ação de Divórcio em curso; e (ii) estabelecer se a suspensão deve respeitar o prazo máximo de 1 (um) ano, nos termos do § 4º do art. 313 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo por prejudicialidade externa é cabível quando a controvérsia em outro feito pendente de julgamento possui influência direta e necessária no deslinde da causa principal, conforme previsão do art. 313, V, "a", do CPC.

A análise sobre a existência ou não de união estável e a consequente partilha do imóvel litigioso compete à vara de família, no âmbito da Ação de Divórcio, não cabendo ao juízo da ação possessória adentrar tal matéria enquanto pendente decisão naquele feito.

O reconhecimento de prejudicialidade externa justifica a suspensão do processo possessório, conforme jurisprudência consolidada, inclusive com precedentes do TJDFT em situação análoga.

A boa-fé dos adquirentes, ainda que relevante, não afasta a necessidade de suspensão do feito enquanto não houver definição judicial sobre o direito da agravada à partilha do bem.

A decisão agravada deve, no entanto, ser parcialmente reformada para limitar a suspensão ao prazo máximo de 1 (um) ano, nos termos do art. 313, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de prejudicialidade externa justifica a suspensão da ação possessória até o julgamento da ação de divórcio na qual se discute a partilha do imóvel objeto da lide.

A suspensão do processo por prejudicialidade externa deve respeitar o prazo máximo de 1 (um) ano, conforme art. 313, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, "a", e § 4º; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AGI 0735743-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 24.01.2024, publ. PJe 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005370-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: EDIMAR LUIZ RIVA e ARIANA DALMAZO RIVA

AGRAVADA: KAROLINE WOTIKOSKI SCHNEIDER LAURENZONI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que, em Ação de Imissão de Posse ajuizada por Edimar Luiz Riva e Ariana Dalmazo Riva em face de Karoline Wotikoski Schneider Laurenzoni, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão inserida no id 65544856 do processo originário (n.º 5002029-95.2023.8.08.0045), concluiu que diante:

“(...) da conexão entre a presente ação de imissão de posse e a ação de divórcio em trâmite, no tocante ao bem imóvel, e considerando a necessidade de evitar decisões conflitantes, entendo adequado suspender o presente feito até o deslinde da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/PARTILHA DE BENS n° 5001110-77.2021.8.08.0014.”

No caso, como origem do ajuizamento da demanda em trâmite no Juízo
a quo
(Ação de Imissão de Posse), os Autores, ora Agravantes, informaram que adquiriram um imóvel (situado à Rua Frederico Piske, n.º 180, Bairro Santa Cecília, São Gabriel da Palha/ES) do anterior proprietário, o senhor Elmo Laurenzoni Neto, que, por sua vez, era casado com a Requerida e ora Agravada Karoline Wotikoski Schneider Laurenzoni.

A Decisão recorrida foi proferida pelo MM. Juiz
a quo
após exame das alegações da Agravada, isto é, no sentido de que o imóvel em questão será (deverá ser) objeto de partilha na Ação de Divórcio na qual contende com o alienante; e o direito à partilha decorreria da existência de união estável em período anterior ao casamento.

Segundo defendem o Agravantes nas razões do recurso em julgamento (id 13109227), o
decisum
recorrido deve ser reformado porque a Agravada não comprovou suas alegações; o imóvel objeto da lide não integra o patrimônio comum do casal; agiram com boa-fé e legitimidade no negócio jurídico questionado pela Agravada; é descabida a determinação de suspensão do feito.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar, em início de fundamentação, que as provas a respeito da existência ou não da união estável entre a Agravada e o alienante do objeto litigioso destes autos não será, como pretendem fazer crer os Agravantes, no Juízo
a quo
, mas, sim, no âmbito da vara competente para tal mister - notadamente na Primeira Vara, nos autos da Ação de Divórcio (cópia da petição inicial no id 14023736).

A alegação pertinente à comprovação de que o imóvel litigioso não integrava o patrimônio do casal, assim como aquela relativa à inexistência de prova da união estável, também não socorre à pretensão recursal, porquanto a discussão a tal respeito será,
data venia
, realizada na aludida Ação de Divórcio.

Estas mencionadas alegações dos Agravantes,
data maxima venia
, já denotam que há, sim, prejudicialidade externa entre a discussão havida na Ação de Divório com o litígio que envolve a demanda originária - e se há prejudicialidade externa, há previsão legal para determinação de suspensão do trâmite processual, como se no seguinte dispositivo do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...);

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

E a causa originária depende do julgamento da Ação de Divórcio porque a Agravada alega (id 14023736) possuir direito à partilha do imóvel objeto da Ação de Imissão, notadamente porque viveria com o alienante em união estável desde 2008 - inclusive com nascimento de filhos (em 2010 e 2014) em comum anteriores ao casamento (ocorrido em 2016).

A necessidade ou a pertinência de suspensão do processo por prejudicialidade externa também foi admitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal em caso fático semelhante ao dos autos. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A propriedade se transfere entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (artigo 1.245, do Código Civil). In casu, o registro do título translativo da propriedade do imóvel posto sub judice está sendo discutido nos autos de ação declaratória, pendente de julgamento. 2. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.572 do Código Civil, o domínio e a posse da herança transmitem-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, evitando-se, com isso, que as relações jurídicas do falecido sofram solução de continuidade. Havendo ação em curso para o fim específico de ser declarado o domínio sobre o bem, inexiste plausibilidade do direito de o autor se apossar, previamente, do imóvel posto sub judice, e isso mediante o deferimento de liminar em ação possessória. 3. Entre a demanda possessória e aquela atinente à ação declaratória de validade de negócio jurídico nos autos de anterior ação de divórcio, versando sobre o mesmo imóvel, há inegável prejudicialidade, sendo viável e juridicamente possível a suspensão do feito possessório até a conclusão daquele. 4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (TJDF; AGI 07357.43-58.2023.8.07.0000; 180.6240; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Mauricio Silva Miranda; Julg. 24/01/2024; Publ. PJe 08/02/2024).

A suspensão do feito originário, pois, é questão pertinente e,
concessa venia
, embora a boa-fé na aquisição possa ser invocada pelos Agravantes, como se defende nas razões recursais, antes dessa discussão imprescindível apurar se a Agravada faz jus, ou não, à divisão do imóvel; a suspensão, todavia, deve permanecer até o prazo limite de 01 (um) ano previsto no § 4º do art. 313 do CPC.

Assim, porque, embora relevantes e consistentes, os argumentos expostos pelos Agravantes não são capazes de infirmar os fundamentos contidos na Decisão recorrida - exceto quanto ao prazo de suspensão -, de rigor o provimento apenas parcial do recurso.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar que o prazo de suspensão seja limitado àquele previsto no § 4º do art. 313 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.